Tribunal: TJES
Processo: 5004429-83.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004429-83.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANDERSON ROCHA
RECORRIDO: ELMO CALCADOS S/A
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte demandante em face da sentença (id. 3431849) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência de lesão moral decorrente de cobrança indevida.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao reforçar a tese de que a inserção no cadastro SERASA LIMPA NOME constituiria restrição indevida do crédito, ante e possibilidade de redução do score.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Os recorrentes/requerentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
o
autor teria descoberto a existência de registro promovido pela requerida, perante
o
sistema SERASA LIMPA NOME, de débito
prescrito,
pelo que postulou
obrigação de fazer consistente na baixa das cobranças e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais
,
não se pode desconsiderar que a dívida
prescrita se torna
obrigação
natural, ou seja, o credor não pode
promover meios de restrição para cobrança (negativar, demandar em juízo), contudo, não se trata de extinção do débito,
mantida a sentença de improcedência d
o pedido
de declaração de inexistência de débito e obrigação de fazer consistente
na baixa do apontamento.

Recurso inominado. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos. Dívidas prescritas. Dívidas que não se extinguem com a prescrição, apenas não podem ser cobradas judicialmente. Pedido de declaração de inexigibilidade das obrigações em si para obstar, até mesmo, as cobranças extrajudiciais. Inadmissibilidade. Persistência da obrigação moral do devedor. Inteligência do artigo 882 do CC. Sentença mantida. Recurso improvido.
(...)
A declaração de inexigibilidade da dívida pela prescrição não extingue a existência da dívida natural ou moral,
sendo lícita a cobrança extrajudicial, desde que a exigência não seja realizada de forma abusiva. No presente caso, a dívida não recebeu publicidade, notadamente porque não houve inscrição em cadastro de devedores (f. 12), logo, não houve influência no score de crédito e nem ocorreram danos morais
(...
)
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1007447-76.2021.8.26.0037; Relator (a): Daniel Romano Soares; Órgão Julgador: 4ª Turma Cível; Foro de Araraquara - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 22/03/2022; Data de Registro: 22/03/2022)

Apelação Ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento de prescrição c/c tutela de urgência de natureza antecipativa, obrigação de fazer e danos morais Procedência Dívida prescrita inscrita no portal Serasa Limpa Nome Sentença que declarou a inexigibilidade do débito pela prescrição, bem como sua exclusão do cadastro doo Serasa Limpa Nome Cobrança feita no âmbito extrajudicial, sem qualquer publicidade do ato Prescrição que impede apenas o direito de ação, não extinguindo a existência da dívida.
É lícita a cobrança extrajudicial de dívida natural, desde que a exigência não seja realizada de forma abusiva Ausência de falha na prestação dos serviços da ré-apelante, visto que não houve negativação do nome do autor, tampouco cobrança indevida
Ação que comporta ser julgada improcedente - Sentença reformada, com inversão do ônus de sucumbência - Recurso da ré provido e improvido o do autor. (TJSP; Apelação Cível 1006578-89.2020.8.26.0024; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/09/2021; Data de Registro: 21/09/2021)

AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA Serasa Limpa Nome
- cobrança por dívida prescrita sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade e determinar a exclusão do registro da plataforma Serasa Limpa Nome manutenção nesse ponto - prazo de prescrição quinquenal - débito do ano de 2001 - inexigibilidade - prescrição consumada, nos termos do art. 206, § 5, inciso I, do Código Civil impossibilidade de cobrança obrigação natural pagamento que deve se dar de forma espontânea, se o caso sentença mantida - recurso não provido. DANOS MORAIS - exibição do débito em sistema do Serasa Limpa Nome influência no score inocorrência de danos morais - fatos alegados na inicial que não extrapolam o limite de mero aborrecimento e infortúnio - débito no sistema Serasa Limpa Nome não significa dizer que há a imediata inscrição em cadastro de inadimplentes ausência de prova do excesso de ligações, como alegado - dano moral não configurado - sentença mantida recurso não provido. DISPOSITIVO sucumbência mantida recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1007703-24.2021.8.26.0003; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/09/2021; Data de Registro: 21/09/2021
)

Declaratória de inexigibilidade Débito prescrito Prescrição reconhecida - Prescrição que consiste na perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação Inviável o reconhecimento de inexistência da dívida Prescrição que não atinge o direito subjetivo em si mesmo Conquanto a dívida não possa mais ser exigida pelas vias judiciais, a
dívida existe Credor pode promover cobranças por meios extrajudiciais, desde que não se mostrem abusivos ou constrangedores
Pretensão afastada Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1109415-91.2020.8.26.0100; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2021; Data de Registro: 21/09/2021)

Por
outro lado
, em relação ao pedido de indenização por danos morais,
embora não se desconheça o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de restrição creditícia indevida,
importante salientar que a jurisprudência pátria se mostra consolidada no sentido de reconhecer a ausência de lesão moral presumida decorrente do mero registro do débito no cadastro ‘SERASA Limpa Nome
’, não se tratando de órgão restritivo, mas de órgão consultivo, distinguindo-se da restrição creditíci
a,
condicionado
o
reconhecimento de

lesão a direito personalíssimo
à demonstração de
redução do score em razão do apontamento indevid
o.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.867.250 - RS (2021/0095981-8). DECISÃO. Cuida-se de agravo apresentado por BRUNA DA SILVA VICENTINI contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c" da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERASA LIMPA NOME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Na hipótese, verifica-se que o débito discutido na lide encontra-se cadastrado na plataforma "Serasa Limpa Nome", a qual é sistema que fornece ao consumidor informações sobre suas dívidas pendentes, permitindo que realize negociação com as empresas parceiras participantes. Logo, não havendo publicização da informação, tampouco prova de cobrança das dívidas prescritas, não há falar em exclusão do registro. Negaram provimento ao apelo. Unânime. Quanto à primeira controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, alega violação do art. 43, § 5º, do CDC, no que concerne à aplicação do direito ao esquecimento quanto ao armazenamento de dívidas prescritas em bancos de dados de proteção ao crédito, trazendo os seguintes argumentos: Inicialmente, o acórdão recorrido merece ser revisto, eis que prolatado com negativa de vigência à lei federal, em especial, do artigo 43, §5°, do Código de Defesa do Consumidor, e interpretação dada à norma pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 323 da Corte Superior e no julgamento do REsp nº 1.061.134/RS, pois é ilegal o armazenamento de informações de dívidas prescritas por empresas e bancos de dados de restrição ao crédito porquanto o Superior Tribunal de Justiça consagrou no Direito pátrio o chamado DIREITO AO ESQUECIMENTO, a partir do julgamento do Recurso Especial n° 1.630.659, de natureza repetitiva, de 21 de setembro de 2018. [...] (fl. 218). Quanto à segunda controvérsia, pela alínea "c" do permissivo constitucional, alega divergência de entendimento quanto aos cadastros de dívidas prescritas realizadas na página "SERASA LIMPA NOME". É, no essencial, o relatório.
Decido
. Quanto à primeira controvérsia, o acórdão recorrido assim decidiu: Inicialmente, é importante salientar que de acordo com o site https: //www.serasa.com.br/limpa-nome-online, o Serasa Limpa Nome é um serviço para que consumidor possa consultar suas pendências financeiras, sejam em decorrência de atrasos no pagamento ou mesmo de negativações, permitindo que realize negociações com as empresas parceiras, que oferecem condições diferenciadas de pagamento e descontos. Ainda, constata-se que basta realização de cadastro para que o consumidor possa ter acesso ao sistema. Colaciono trecho do website em questão: "Todas as dívidas no Serasa Limpa Nome em atraso estão registradas no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian? Não. No Serasa Limpa Nome você também pode negociar dívidas em atraso que não estão e/ou serão registradas no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian. Ao ingressar no Serasa Limpa Nome não significa, necessariamente, que a sua esteja ou será negativada. Você pode consultar a situação da sua dívida em nossa plataforma e tirar dúvidas diretamente com a empresa credora." (grifou-se) Atenção:
Dívidas com vencimento acima de cinco anos não constarão no cadastro de inadimplentes.
(grifou-se) Veja-se, pois, que o sistema não é propriamente cadastro restritivo ao crédito, mas ferramenta que possibilita ao consumidor consultar suas pendências financeiras, estejam elas negativadas, ou não. Prova de que a autora jamais foi cobrada do débito discutido se evidencia através da afirmação da própria na exordial, em que relata ter descobrido a dívida ao se cadastrar no site da Serasa para averiguar sua situ ação cadastral.
Posto isso, uma vez que o conteúdo da plataforma ''Serasa Limpa Nome'' não é disponibilizado para terceiros - o que poderia apresentar prejuízo à eventual análise de crédito -, mas apenas ao consumidor cadastrado, para que possa negociar suas dívidas, descabe falar em violação do direito ao esquecimento.
Ainda, embora a Súmula 323 do STJ afirme a possibilidade de manutenção do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito no prazo de cinco anos, tal cadastro não tem semelhança ao sistema dos autos, qual seja, Serasa Limpa Nome. [...]
De sorte que a circunstância de a dívida estar prescrita não afasta a possibilidade de permanecer no aludido cadastro, segundo suas regras, não merecendo guarida essa pretensão da parte demandante
(...) I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (grifou-se). Em outras palavras, vale dizer que o fato de eventual dívida da parte autora estar prescrita apenas retira o direito de cobrança do credor.
Não significa dizer, ao revés, que o débito deixe de existir, tampouco de que possa estar registrado em sistema de caráter informativo e, até que se prove ao contrário, sigiloso
. E por ser confidencial, por conseguinte, não prospera a alegação de violação ao direito ao esquecimento, consagrada no Recurso Especial n° 1.630.659, porquanto os fatos não estão aptos a caracterizá-lo.(...) (Ministro HUMBERTO MARTINS, 11/06/2021).

Dívida Inexistente. Direito ao cancelamento do débito reconhecido. Ausência de
negativação
ou protesto.
Uso de plataforma de negociação Serasa Limpa-Nome
que não gera exposição do nome da demandante.
Dano moral não devido. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1008626-41.2020.8.26.0664; Relator (a): Sergio Martins Barbatto Júnior; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Votuporanga - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 11/08/2021; Data de Registro: 11/08/2021).

"Recurso inominado – Pedido de indenização por danos morais em razão da inclusão indevida de
débitos em nome da autora na plataforma SERASA LIMPA NOME
– Descabimento –
Ausência de publicidade geral

– Mero aborrecimento – Autora que, além disso, registra histórico de negativações – Súmula 385 do STJ - Recurso desprovido". (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000418-77.2020.8.26.0370; Relator (a): Hermano Flávio Montanini de Castro; Órgão Julgador: Segunda Turma Cível; Foro de Monte Azul Paulista - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021)

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)